Tribunal: TCU
Processo: 027.768/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio firmado para incentivar o turismo por meio do apoio à realização do projeto intitulado "Antônio João 2009".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 2150/2021-TCU-Segunda Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, nos termos do art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de forma a atribuir a seguinte redação aos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2150/2021-TCU-Segunda Câmara : " 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Lucrécia Adriana de Andrade Barbosa Dantas, condenando-a ao pagamento da importância abaixo especificada, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 22.491,54 3/8/2009 9.2. aplicar à Sra. Lucrécia Adriana de Andrade Barbosa Dantas a multa no valor de R$ 4.520,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das respectivas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; " e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.